Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-91.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015415-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 07.764.795/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA - CPF: 098.449.451-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO VEICULAR REQUERIDA PELA EMPRESA EXECUTADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS, AINDA QUE A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SEJA ANTERIOR AO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em intempestividade do recurso, no caso em que há nos autos certidão de tempestividade do recurso e a matéria já foi analisada e rejeitada em sede de embargos de declaração pelo Juízo. 2.
“Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.” (STJ, 2ª SEÇÃO, AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0009735-29.2015.8.11.0041 - Código 971035), ajuizada contra a agravante por DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS LTDA, indeferiu o pedido de “
baixa da restrição veicular requerido pela executada, vez que sequer há notícias nos autos da homologação/aprovação do Plano de Recuperação Judicial
”, e, no caso, “
a restrição veicular ocorreu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial
”, mas ordenou fosse oficiado ao Juízo recuperacional para que seja informado “
acerca da realização da Assembleia Geral de Credores
” (cf. Id. nº 99453976).

A agravante sustenta que, “
considerando que

o crédito da execução está arrolado na recuperação judicial, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores
(...)
, uma vez que se operará novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05
”, sendo assim, “
é

medida que se impõe a suspensão da ação de execução até a homologação do plano de recuperação judicial, em vista da inexigibilidade do título que a embasa, haja vista que o crédito está arrolado na recuperação judicial
”.

Em outra frente, diz que a decisão agravada adotou posição contrária e discrepante ao posicionamento da MMª. Juíza em relação à matéria, eis que, em demanda similar, deferiu prontamente o pedido de baixa da penhora sobre veículo de sua propriedade após informada do deferimento da RJ, porém, “
no presente caso houve a estranha decisão de permanecer com a restrição
”, o que, a seu ver, representou grave vulneração ao princípio da segurança jurídica.

Sob enfoque diverso, afirma que a constrição não pode subsistir diante da manifesta essencialidade do bem para o exercício de sua atividade empresarial, sendo o veículo “
utilizado nas atividades administrativas da empresa, como transportes de funcionários e clientes, logo, além de ser imprescindível na satisfação dos contratos que a recuperanda possui, é indispensável para o cumprimento do plano de recuperação judicial e pagamento de todos os credores
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja “
reformada a decisão interlocutória que determinou a restrição veicular Tiguan 2.0, Placa NTX 0561, Renavam 00430145276 , impedindo qualquer ato de expropriação
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 99453957).

A decisão vinculada ao Id. nº 106876480 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 110823491, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo “por interposição extemporânea”; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre destacar que a arguição de intempestividade não deve prosperar, visto que a matéria inclusive, foi objeto de interposição de embargos de declaração pelo próprio agravado (Id. 63583198), mas foram rejeitados pelo Juízo, por entender que
“não se encontram intempestivos, conforme Certidão de id. 58058997”

(Id. 71093636).

Conforme já destacado pela decisão vinculada ao Id. nº106876480, a partir da qual, frise-se, não sobreveio qualquer alteração substancial e positiva ao quadro, reafirmo que o foco do reexame recursal ficará restrito à pertinência da pretensão deduzida pela agravante na origem a respeito da “
baixa na restrição, via Renajud, no veículo Tiguan, placa NTX 0561
”, em razão do deferimento do seu pedido de RJ e dos efeitos do período de blindagem, conforme o delimitado no pedido que deu ensejo à decisão agravada (cf. Id. nº 47618454 dos autos de origem).

E,

quanto a esse aspecto, realmente não se vê qualquer aspecto de erronia técnica capaz de comprometer a decisão recorrida; ora, o gravame foi inserido em maio de 2017, enquanto o deferimento do pedido recuperacional ocorreu em julho de 2018, lapso que desmoraliza qualquer apelo para que a situação seja revertida sob pena de prejuízo; e, muito menos, há perigo de dano de iminente na medida em que se trata de mera restrição à transferência do veículo, até porque eventual ato de expropriação necessariamente terá que passar pelo crivo do Juízo recuperacional a respeito da essencialidade do bem.

Ademais, não se deve olvidar que é a partir da admissão do processamento da RJ que se iniciam a produção dos seus efeitos (LRJ, art. 6º e 52, III), de modo que os atos praticados no feito executivo até então são válidos e continuam eficazes, sendo vedada somente a prática de novos atos expropriatórios ou que impliquem em disposição patrimonial do devedor.

Portanto, desprovejo o presente agravo, mantendo incólume a r. decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022